Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-63.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704795-63.2019.8.07.0004 APELANTE: FLEURI &amp; OLIVEIRA LTDA - EPP APELADO: NOVA SECURITIZADORA S.A., RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN DESPACHO Ante a renúncia (id 28830759), informem os patronos da apelada, Nova Securitizadora S.A, se a comunicaram do ato, ficando cientes de que continuarão a ser intimados como representantes processuais da apelada, até que comprovem a comunicação da renúncia à parte por meio idôneo (CPC 112). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 22/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR